Tribunal: STF
Processo: ARE 1516405
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, cuja ementa é a seguinte (Doc. 582):



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECORRENTE PRONUNCIADO COMO INCURSO NO ART. 121, §2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL, POR TRÊS VEZES. 



    PRELIMINAR ARGUIDA DIANTE DA INSURGÊNCIA COM RELAÇÃO AO MODO DE REALIZAÇÃO DO RECONHECIMENTO DO APELANTE. REJEIÇÃO. PROCEDIMENTO ESTABELECIDO PELO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL POSSUI O CUNHO MERAMENTE ORIENTADOR. 



    LEITURA DE DEPOIMENTOS PRESTADOS NA FASE INQUISITORIAL E RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. ALEGAÇÃO DE IMPRESTABILIDADE. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL E PREJUÍZO. IMPERIOSO CONSIGNAR QUE A MERA CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS NA FASE INQUISITIVA NÃO É CAPAZ DE GERAR A NULIDADE DO PROCESSO, ESPECIALMENTE SE AS PARTES, NO MESMO ATO, TIVERAM OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO E EXERCERAM O SEU DIREITO DE INQUIRIR AS TESTEMUNHAS, RESTANDO EFETIVADAS AS REGRAS DOS ARTIGOS 203, 204 E 212, TODOS DO CPP, BEM COMO A AMPLA DEFESA E O CONTRADITÓRIO. 



    PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA POR EXTRAPOLAR LIMITES PROCESSUAIS PENAIS. INEXISTIU AVANÇO À ANÁLISE DO MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 



    PLEITO DE IMPRONÚNCIA. NA FASE DA PRONÚNCIA VIGORA O PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE, POIS A DÚVIDA HAVIDA QUANTO AOS FATOS NÃO BENEFICIA O DENUNCIADO, MAS SIM A SOCIEDADE, DEVENDO SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. AUSENTE A CERTEZA CRISTALINA QUANTO AO REAL INTENTO DO ACUSADO, IMPÕE-SE A MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA, PORQUANTO O EXAME APROFUNDADO ACERCA DA CONDUTA DOS DENUNCIADOS E O SANEAMENTO DAS EVENTUAIS DÚVIDAS DA CONSTATAÇÃO DA INCIDÊNCIA DAS QUALIFICADORAS FICARÁ A CARGO DO TRIBUNAL POPULAR, SOB PENA DE INVASÃO DE SUA COMPETÊNCIA, GARANTIDA CONSTITUCIONALMENTE. IMPOSSIBILIDADE. 



    PEDIDO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. A SUPRESSÃO DAS QUALIFICADORAS SOMENTE PODEM SER REALIZADAS QUANDO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA SE MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES, EM FACE DA FLAGRANTE CONTRARIEDADE COM A PROVA DOS AUTOS, SITUAÇÃO NÃO OCORRENTE IN CASU. NÃO ACOLHIDO. 



    RECURSO CONHECIDO, REJEITADAS AS QUESTÕES PRELIMINARES E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. .”



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, Tiago Jesus Bispo, foi pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado, por três vezes (art. art. 121, § 2°, IV, do Código Penal) (Doc. 528).



    O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa (Doc. 582).



    Inconformada, a defesa do réu interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, no qual alega a existência de violação ao art. 5º, incisos LIV, LV, LVI, VII e LXIII, da Constituição Federal. (Doc. 587)



    Nas razões recursais, aduz que “a forma em que se procedeu o reconhecimento pessoal não obedeceu a nenhuma das formalidades estabelecidas no artigo mencionado, uma vez que as testemunhas de acusação ouvidas às fls. 352 e 354 dos autos não realizaram qualquer descrição das características dos supostos agentes daquelas condutas, o que fere de morte o artigo 5º LV da CF, uma vez que “são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos”.



    Sustenta, ainda, que “as duas testemunhas reconhecedoras, Sra. Alyne e Sr. Evandro, não informaram característica alguma do agente e a circunstância do reconhecimento, por si só, induz a alegação de que foram estes.” 



    Enfatiza que, “Analisando os autos, notamos ser 04 (quatro) o número de denunciados e APENAS 04 (quatro) indivíduos foram apresentados frente ao espelho de reconhecimento.”



    Afirma que “A utilização da prova proveniente do reconhecimento pessoal ilícito, corroborando com a confissão extrajudicial retratada em juízo, para fins de formar a convicção do juízo pronunciante demonstra grave ofensa as garantais processuais, devendo ser cassada a decisão de pronúncia, seja para a prolação de nova decisão ou a devida declaração de impronúncia.”



    Aponta que “houve o descumprimento do que se preceitua o art. 212 do CPP quanto a formulação de perguntas diretas, sobre os fatos e circunstâncias destes, violando o quanto previsto no artigo 5º LV da Constituição Pátria, o qual determina que “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.” 



    Destaca, ainda, que “incensurável existir excesso de linguagem na fundamentação, exposta na decisão singular de pronúncia, quando, máxime, esboça juízo de certeza acerca da existência de comprovação da autoria do crime atribuída ao Recorrente.”



     Por fim, enfatiza a inexistência de indícios de autoria e que a manutenção da decisão de pronúncia viola o princípio da presunção de inocência.



    Requer, assim, o provimento do recurso para que o réu seja impronunciado. 



    O Tribunal de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário, no que tange à alegada violação ao art. 5º, LIV e LV, com fundamento na tese firmada no julgamento do Tema 660 da repercussão geral. Também inadmitiu o recurso aos fundamentos de que: (a) “[...] o enfrentamento das matérias discutidas nas razões recursais, no intuito de lograr a reforma do Acórdão com a conseguinte impronúncia do recorrente, requer a prévia análise dos dispositivos infraconstitucionais”; e (b) “[...] a reversão do julgado demanda a ampla incursão na marcha procedimental empreendida e nas provas produzidas ao longo da instrução criminal, de modo a incidir, também nesta cota o óbice ensejado pela Súmula n° 279, do STF. ” (Doc. 594).



    Interposto o Agravo Interno, o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia negou-lhe provimento. (Doc. 605)



    No Agravo dirigido a esta CORTE, o recorrente refuta a incidência de referidos óbices processuais. (Doc. 610)



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 587): 



    3.2 Da Repercussão geral 



    Por força do § 3º acrescentado ao artigo 102, III, da CF/88 pela EC nº 45/04, o Recorrente demonstra, neste capítulo preliminar e autônomo, que há repercussão geral nas questões constitucionais discutidas no presente caso, apta a ensejar a admissibilidade do apelo extraordinário por este colendo Supremo Tribunal Federal. 



    De acordo com o § 1º do art. 1.035 do CPC/15: “Para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo”. 



    Assim, a preliminar de Repercussão Geral é um instrumento processual inserido na Constituição Federal de 1988, por meio da Emenda Constitucional 45, de modo a possibilitar que o Supremo Tribunal Federal selecione os Recursos Extraordinários que irá analisar, de acordo com critérios de relevância jurídica, política, social e/ou econômica. 



    O uso desse filtro recursal resulta numa diminuição do número de processos encaminhados à Suprema Corte. Uma vez constatada a existência de repercussão geral, o STF analisa o mérito da questão e a decisão proveniente dessa análise será aplicada posteriormente pelas instâncias inferiores, em casos idênticos.



    In casu, existem questões relevantes do ponto de vista social e jurídico que ultrapassam os interesses subjetivos da causa, como se verá no decorrer do presente Recurso. 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Quanto à alegação de afronta à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    De todo modo, o recurso não comporta provimento. 



    No caso, a Corte estadual afastou as nulidades apontadas pela defesa do réu e manteve a decisão de pronúncia, com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 582): 



    PRELIMINAR ARGUIDA DIANTE DA INSURGÊNCIA COM RELAÇÃO AO MODO DE REALIZAÇÃO DO RECONHECIMENTO DO APELANTE. REJEIÇÃO. O PROCEDIMENTO ESTABELECIDO PELO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL POSSUI O CUNHO MERAMENTE ORIENTADOR. AUTORIA DELITIVA COMPROVADA POR OUTROS ELEMENTOS. A Defesa suscitou a preliminar de nulidade do reconhecimento do Apelante, TIAGO JESUS BISPO, sustentando que o ato não foi realizado de acordo a regra estabelecida no artigo 226 do Código de Processo Penal, que assim dispõe: 



    Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma: 



    I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida; 



    II - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la; 



    III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela; 



    IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais. 



    Para tanto, aduz que as testemunhas de acusação ouvidas não realizaram qualquer descrição das características dos supostos agentes das condutas perpetradas, e, ainda, sem que a parte recorrente tivesse sido colocada junto de outras pessoas que possuísse alguma semelhança física. 



    De logo cumpre frisar que não prospera o inconformismo defensivo. 



    Com efeito, a partir da leitura do artigo em epígrafe nota se que o próprio enunciado preconiza que o agente será colocado junto à outras pessoas que com ele tiver semelhança, se possível, não havendo, portanto, qualquer obrigatoriedade que enseje a mácula da prova. 



    Como se não bastasse, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ainda é majoritária no sentido de que o procedimento estabelecido pelo artigo 226 do Código de Processo Penal tem caráter meramente orientador, consoante se denota abaixo: 



    […]



    Sem contar que, ainda que o ato de reconhecimento não tenha observado as formalidades previstas na norma em comento, como a indicação de características e presença de pessoas semelhantes no momento do reconhecimento, é de bom alvitre sublinhar que, no caso em análise, a autoria delitiva está, indiciariamente, amparada em outras provas, ex vi, os depoimentos dos policiais que atuaram no feito, as quais encontram-se aptas a embasar a condenação, caso os jurados optem por acolherem a pela tese de acusação. 



    Logo, não sendo a hipótese de acolhimento da preliminar de nulidade. 



    NULIDADE DE PROVA ORAL COLHIDA EM AUDIÊNCIA POR SEREM PRECEDIDAS DE LEITURA DAS DECLARAÇÕES PRESTADAS EM SEDE DE INQUÉRITO POLICIAL, E RATIFICADAS EM JUÍZO. 



    Na hipótese, não há de ser declarada a nulidade dos depoimentos prestados em Juízo pelas testemunhas, sob o argumento de que foram antecedidos à leituras daqueles realizados em Delegacia. 



    Neste particular, imperioso consignar que a mera confirmação em juízo dos depoimentos prestados na fase inquisitiva não é capaz de gerar a nulidade do processo, especialmente se as partes, no mesmo ato, tiveram oportunidade de manifestação e exerceram o seu direito de inquirir as testemunhas, restando efetivadas as regras dos artigos 203, 204 e 212, todos do CPP, bem como a ampla defesa e o contraditório. 



    […]



    Com efeito, não há que se falar em nulidade, pois foi devidamente observada a ampla defesa e o contraditório, tendo sido oportunizado à defesa, após a ratificação dos depoimentos, a possibilidade de realizar perguntas às testemunhas, visando sanar eventuais dúvidas. 



    De todo modo, vale salientar que a Lei Processual Penal em vigor adota, nas nulidades processuais, o princípio da “pas de nullité sans grief” (não há nulidade sem prejuízo), segundo o qual somente há de se declarar a nulidade se, alegada em tempo oportuno, houver demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo para a parte, o que não se confirmou na hipótese em exame. Portanto, não havendo comprovação de qualquer prejuízo e não ocorrendo irregularidades que viessem a eivar substancialmente o processo penal, REJEITAM-SE as preliminares aventadas. 



    QUESTÃO PRELIMINAR RELACIONADA À ALEGADA NULIDADE POR EXTRAPOLAR OS LIMITES DO DIPLOMA PROCESSUAL PENAL PROCEDENDO À ANÁLISE DO MÉRITO. RECHAÇADA 



    Em sede preliminar, a defesa de TIAGO JESUS BISPO arguiu a nulidade do decisum que o pronunciou, sob alegação do Magistrado primevo ter extrapolado os limites fixados pelo legislador processual penal, resultando no avanço do mérito. 



    De igual modo, no tocante à esta preliminar, não merecem albergamento as alegações defensivas, já que no desenvolvimento da decisão recorrida o Magistrado singular limitou-se a discorrer dos fatos narrados na peça acusatória, não lhe sendo permitido proceder de forma diversa, pois há vinculação à narrativa da denúncia trazida aos autos. Portanto, não exercendo qualquer juízo de valor. 



    Assim, inexistindo manifestação acerca do mérito da acusação capaz de inclinar o julgamento, não se constata qualquer excesso na decisão de pronúncia a direcionar a convicção do Conselho de Sentença. Rejeito, pois, a preliminar suscitada. 



    Ratificando o quanto exposto, cabe trazer à lume trechos do parecer ministerial sobre o tema em comento, o qual adiro. Vejamos: 



    “[…] Sobre o tema, o doutrinador Renato Brasileiro explica que o excesso de linguagem ocorre “quando o juiz sumariante abusa da linguagem, proferindo a pronúncia sem moderação, caracteriza-se o que se denomina de eloquência acusatória” (in Manual de Processo Penal. 8.ª ed. Salvador: Editora Juspodivm, 2020, p. 1472). Nesta senda ensina Guilherme de Souza Nucci que, ao proferir decisão de pronúncia, “o magistrado deve abordar a materialidade e os indícios suficientes de autoria, bem como analisar as teses levantadas pelas partes nas alegações finais”. Adverte, contudo, que o juiz “não pode exceder-se na adjetivação (ex.: o ‘terrível crime cometido’; a ‘autoria inconteste’, o ‘famigerado réu’ etc.), nem tampouco exagerar na avaliação das teses defensivas (ex.: ‘é óbvio que não ocorreu legítima defesa’; ‘absurda é a alegação da defesa’)” (in Código de Processo Penal comentado. 12.ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 918) 



    A leitura da Decisão demonstra que o Magistrado limitou-se a fundamentação fática e jurídica necessária. A linguagem utilizada pelo Juiz para fundamentar o decreto constritivo não está eivada pela eloquência acusatória, pois as expressões utilizadas apenas evidenciam existir prova da materialidade dos crimes e indícios suficientes de autoria. Logo, não merece respaldo o pleito aventado [...]”. 



    Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios e não certeza de autoria ou de participação. Conforme anotado por JOSÉ FREDERICO MARQUES, não impõe o julgador, com a sentença de pronúncia, pena alguma ao réu, ou qualquer outra sanctio iuris de Direito Penal, mas unicamente declara admissível a acusação, para que, assim, se submeta o réu a julgamento no plenário do júri (A instituição do júri. Campinas, Bookseller, 1997, p. 373).



    Sob essa perspectiva, além de não ser necessária prova plena de autoria, bastando a probabilidade de que o denunciado tenha sido o autor do crime, o fim da primeira etapa do procedimento do Júri não significa que a instrução probatória esteja encerrada. É o que estabelece, por exemplo, a regra do art. 422 do Código de Processo Penal, segundo a qual o Presidente do Tribunal do Júri ordenará a intimação do Ministério Público e da defesa para apontarem as testemunhas que irão depor em plenário, oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligências. Ou seja: ao contrário do que faz parecer a defesa, não está fechado o campo probatório que embasará eventual absolvição ou condenação do recorrente.



    Foi esse o entendimento adotado pela Primeira Turma em caso análogo:



    I. Habeas corpus: cabimento para verificar a suficiência e a idoneidade da fundamentação de decisão judicial.



    II. Pronúncia: motivação suficiente: C. Pr. Penal, art. 408.



    1. Conforme a jurisprudência do STF ofende a garantia constitucional do contraditório fundar-se a condenação exclusivamente em testemunhos prestados no inquérito policial, sob o pretexto de não se haver provado, em juízo, que tivessem sido obtidos mediante coação (RE 287658, 1ª T, 16.9.03, Pertence, DJ 10.3.03).



    2. O caso, porém, é de pronúncia, para a qual contenta-se o art. 408 C. Pr. Penal com a existência do crime e de indícios de que o réu seja o seu autor.



    3. Aí segundo o entendimento sedimentado - indícios de autoria não têm o sentido de prova indiciária que pode bastar à condenação mas, sim, de elementos bastantes a fundar suspeita contra o denunciado.



    4. Para esse fim de suportar a pronúncia decisão de efeitos meramente processuais -, o testemunho no inquérito desmentido em juízo pode ser suficiente, sobretudo se a retratação é expressamente vinculada à acusação de tortura sofrida pelo declarante e não se ofereceu sequer traço de plausibilidade da alegação: aí, a reinquirição da testemunha no plenário do Júri e outras provas que ali se produzam podem ser relevantes.



    (HC 83.542, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ de 26/3/2004).



    Na mesma linha de consideração: RE 540.999 (Rel. Min. MENEZES DIREITO, Primeira Turma, DJe de 20/6/2008) e HC 173696 AgR (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/9/2019).



    No que se refere à alegada nulidade dos depoimentos prestados em juízo, o Tribunal de origem concluiu pela validade do ato, haja vista que foi devidamente observada a ampla defesa e o contraditório, tendo sido oportunizado à defesa, após a ratificação dos depoimentos, a possibilidade de realizar perguntas às testemunhas, visando sanar eventuais dúvidas. (Doc. 582, fl. 13).



    Nesse contexto, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional (Código de Processo Penal), o que é vedado na via do apelo extremo. Não bastasse, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    De outro lado, não há falar-se em excesso de linguagem, pois, atendendo ao mandamento Constitucional, previsto no art. 93, IX, o magistrado de origem apenas descreveu, de forma contida, a justa causa necessária para pronunciar o paciente perante o Tribunal do Júri, não incorrendo, portanto, em qualquer nulidade. 



    Nesse sentido, conforme já decidiu esta CORTE, “Não cabe falar em excesso de linguagem na sentença de pronúncia se evidenciado que o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri limitou-se a explicitar os fundamentos de sua convicção, na forma do disposto nos artigos 413 do CPP, na redação conferida pela Lei n. 11.689/08, e 93, IX, da CB/88” (HC 96737, Relator(a): EROS GRAU, Segunda Turma, DJ de 7/8/2009. E ainda: ARE 1421335 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, Dje 13/09/2023; HC 203626 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/8/2021; HC 182281 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 15/7/2020; ARE 1104643 ED-segundos, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, Dje 15/06/2018; RHC 147748 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 4/4/2018. 



    Acresça-se, por fim, que, para acolher a alegação de insuficiência probatória para a pronúncia do acusado, também seria necessária a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência incompatível com esta via processual. Nesse sentido:



    Ementa: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. PRONÚNCIA CONFIRMADA NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO DO RECORRENTE. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (ARE 1.395.471-ED-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/12/2022).



    EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, LVII, DO TEXTO MAGNO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INOVAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 282 E 356/STF. DENÚNCIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. PREVALÊNCIA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. COMPREENSÃO DIVERSA. FATOS E PROVAS. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    1. Desatendido se encontra o pressuposto recursal do prequestionamento. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada, bem como o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.



    2. O entendimento consignado na decisão agravada reproduz a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que presente a justa causa para a ação penal, consistente na existência da materialidade e indícios suficientes de autoria , o princípio do in dubio pro societate deve prevalecer quando do recebimento da denúncia, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa ao dispositivo constitucional suscitado. Precedentes.



    3. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional, porquanto compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    4. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    5. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.383.756-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO. 



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente